Tribunal: STJ
Processo: 2323040-98.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719736 - SP(2024/0294887-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W B N
ADVOGADO
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
AGRAVADO
: C DA F E I L
AGRAVADO
: F F P P
AGRAVADO
: L C B
AGRAVADO
: M DE L B DE A
ADVOGADOS
: MARINA GODOY CIMATTI - SP435830
MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DÓRIA - SP194560
INTERES.
: G E S
INTERES.
: I T B
INTERES.
: S P F C
INTERES.
: L S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que manteve a inadmissão do
recurso especial por óbices de ausência de prequestionamento e deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que não conheceu de exceção de pré-executividade, por entender preclusa a
discussão sobre juros e correção monetária, em execução de título extrajudicial
fundada em confissão de dívida, referente a comissão de corretagem.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
preclusão, fixou correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês, com
base no
do Código Civil
§ 1o, do CTN, afastando a taxa Selic.
art. 406
c/c art. 161,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, inexistindo estipulação contratual,
os juros moratórios devem observar a taxa vigente para mora de tributos federais,
Documento eletrônico VDA56112783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 534059d6-d597-4fee-bd80-667912525c5b

com aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção; e (ii) saber se
há dissídio jurisprudencial apto a permitir o conhecimento pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois o acórdão recorrido não enfrentou a tese
federal suscitada, tendo decidido a causa por fundamento autônomo de preclusão.
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não houve cotejo
analítico nem demonstração da similitude fática, em desconformidade com os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento da matéria. 2. O dissídio jurisprudencial está prejudicado sem
cotejo analítico e demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
: CC,
CPC, arts. 1.029, § 1o e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
art. 406;
RISTJ,
§ 1o
art. 255,
: STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 534059d6-d597-4fee-bd80-667912525c5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719736 - SP(2024/0294887-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W B N
ADVOGADO
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
AGRAVADO
: C DA F E I L
AGRAVADO
: F F P P
AGRAVADO
: L C B
AGRAVADO
: M DE L B DE A
ADVOGADOS
: MARINA GODOY CIMATTI - SP435830
MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DÓRIA - SP194560
INTERES.
: G E S
INTERES.
: I T B
INTERES.
: S P F C
INTERES.
: L S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que manteve a inadmissão do
recurso especial por óbices de ausência de prequestionamento e deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que não conheceu de exceção de pré-executividade, por entender preclusa a
discussão sobre juros e correção monetária, em execução de título extrajudicial
fundada em confissão de dívida, referente a comissão de corretagem.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, manteve a
preclusão, fixou correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês, com
base no
do Código Civil
§ 1o, do CTN, afastando a taxa Selic.
art. 406
c/c art. 161,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, inexistindo estipulação contratual,
os juros moratórios devem observar a taxa vigente para mora de tributos federais,
Documento eletrônico VDA55697547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:07
Código de Controle do Documento: 2f0581c6-9702-4c77-ba7d-81ffb2239c5b

com aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção; e (ii) saber se
há dissídio jurisprudencial apto a permitir o conhecimento pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois o acórdão recorrido não enfrentou a tese
federal suscitada, tendo decidido a causa por fundamento autônomo de preclusão.
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não houve cotejo
analítico nem demonstração da similitude fática, em desconformidade com os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento:
prequestionamento da matéria. 2. O dissídio jurisprudencial está prejudicado sem
cotejo analítico e demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
: CC,
CPC, arts. 1.029, § 1o e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados
art. 406;
RISTJ,
§ 1o
art. 255,
: STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por W. B. N contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 282 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 67.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial
(corretagem), fundada em confissão de dívida.
O julgado foi assim ementado (fl. 20):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
INSURGÊNCIA CONTRA OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Documento eletrônico VDA55697547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:07
Código de Controle do Documento: 2f0581c6-9702-4c77-ba7d-81ffb2239c5b

EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA, SEM RECURSO. PRECLUSÃO. 1. Insurgência dos executados contra
decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, porque condutora de
matéria preclusa. 2. Alegação de que a discussão sobre a taxa de juros e atualização
monetária ainda não foi decidida e não consta do título exequendo, nulidade
absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo. 3. Matéria, porém, já
equacionada em decisão anterior, sem recurso. Preclusão bem decretada. 4. Recurso
desprovido. Decisão mantida.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 406 do Código Civil,
porque o acórdão recorrido teria deixado de aplicar a taxa Selic como juros
moratórios quando não convencionados, sustentando tratar-se de matéria de ordem
pública e que, ausentes estipulações no título, os juros e a correção deveriam
observar a taxa Selic, à luz do Tema n. 176.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a correção monetária
deve observar a Tabela Prática do TJSP e que os juros moratórios correspondem a
1% ao mês com base no
§ 1o, do Código Tributário Nacional, divergiu do
art. 161,
entendimento firmado nos REsps n.
e
1.111.119/PR
1.102.552/CE.
Requer o provimento do recurso para que se aplique o
do
art. 406
Código Civil, com adoção da taxa Selic como taxa de juros moratórios e correção
monetária.
Contrarrazões às fls. 44-47.
Na decisão de fls. 91-93, foi determinada a restituição dos presentes
autos ao Tribunal de origem, a fim de que ficasse sobrestado o feito até o
julgamento definitivo de matéria submetida ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.368).
Por sua vez, o Presidente do TJSP procedeu à devolução dos autos a esta
Corte (fls. 98-99) por entender que a questão de fundo não foi objeto
de prequestionamento, razão pela qual não se enquadraria em hipótese inserida no
referido tema.
Documento eletrônico VDA55697547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:07
Código de Controle do Documento: 2f0581c6-9702-4c77-ba7d-81ffb2239c5b

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade, por entender tratar-se
de matéria preclusa, em execução de título extrajudicial fundada em confissão de
dívida, referente a comissão de corretagem.
A Corte de origem, em sessão virtual, negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão da discussão sobre
juros e correção monetária, assentando, ainda, que a correção segue a Tabela
Prática do TJSP e os juros moratórios são de 1% ao mês com base no
do
art. 406
Código Civil
§ 1o, do CTN, afastando a aplicação da taxa Selic.
c/c art. 161,
I -
do Código Civil
Art. 406
No recurso especial, o ora agravante afirma que, não havendo
estipulação contratual, os juros moratórios devem observar a taxa vigente para
mora de tributos federais, defendendo a aplicação da taxa Selic como índice único
de juros e correção e invoca o Tema n. 176 para afastar qualquer preclusão.
O acórdão recorrido concluiu que a matéria foi “equacionada” em
decisão anterior, publicada em
sem interposição de recurso, estando
17/8/2022,
preclusa (fl. 22).
Incide o óbice do prequestionamento, pois a questão federal indicada
(art. 406 do Código Civil) não foi objeto de efetivo debate e deliberação no
acórdão recorrido à luz da legislação federal invocada pelo recorrente, atraindo a
Súmula n. 282 do STF.
II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55697547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:07
Código de Controle do Documento: 2f0581c6-9702-4c77-ba7d-81ffb2239c5b

Alega o ora agravante dissídio com os julgados do STJ (REsps n.
e
), para sustentar que os juros moratórios devem
1.111.119/PR
1.102.552/CE
seguir a taxa Selic desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob fundamento de preclusão.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:07
Código de Controle do Documento: 2f0581c6-9702-4c77-ba7d-81ffb2239c5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.736 / SP
Número Registro: 2024/0294887-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10660789620138260100 20240000194640 23230409820238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W B N
ADVOGADO
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
AGRAVADO
: C DA F E I L
AGRAVADO
: F F P P
AGRAVADO
: L C B
AGRAVADO
: M DE L B DE A
ADVOGADOS : MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DÓRIA - SP194560
MARINA GODOY CIMATTI - SP435830
INTERES.
: G E S
INTERES.
: I T B
INTERES.
: S P F C
INTERES.
: L S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56085154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:28
Código de Controle do Documento: 9f69889d-1939-4bbc-a91d-ae4342916ce8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:28
Código de Controle do Documento: 9f69889d-1939-4bbc-a91d-ae4342916ce8